Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701352-51.2022.8.07.0020 APELANTE: DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DE CASTRO PENEDO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/09/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR